Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 11a VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.
Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002119-31.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4 VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA
11
a VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

1002119-31.2023.811.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

TERCEIROS INTERESSADOS: CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE e C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da
11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores n. 1037304-41.2022.8.11.0041, que lhe foi redistribuído por decisão do Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que embora o processo que tramita perante o Juízo da
11
a Vara Cível sob o no
1034912-02.2020.811.0041
, refira-se
as mesmas partes
, imperioso observar que dizem respeito a pedidos não possuem correlação, uma vez que discutem vícios construtivos distintos, inclusive, os defeitos apresentados no processo em análise foram constatados anos após o a distribuição da primeira ação.

Pontua
que por
tal razão, não há
entre eles identidade da causa de pedir, pois em cada uma das ações deverá se analisar as circunstâncias e as particularidades de cada contratação realizada em contexto próprio, e, por consequência, inexiste perigo de serem proferidas decisões contraditórias ou conflitantes.

Salienta que a identidade de partes não é suficiente para caracterização da conexão, ainda que haja similitude dos fatos narrados nas várias ações ajuizadas, estando os fatos que fundamentam cada uma das demandas devidamente individualizados e distintos entre si, de modo que o deslinde de uma independe da sorte da outra.

Portanto, apesar do entendimento da Juíza da
4
a Vara Cível ao declinar a competência do presente feito por conexão ao processo no
1034912-02.2020.811.0041
que tramita perante o Juízo suscitante, no caso dos autos, embora haja coincidência entre a parte Autora nos aludidos processos, as relações jurídicas discutidas em cada um deles são diferentes, pois abrangente de fatos e obrigações distintas, frisando que se tratam de ações independentes e que discutem contratos autônomos.

Relevante ponderar ainda que nem mesmo se justificaria a reunião dos processos por economia processual, pois, se tratando de
fatos
distintos, caso eventualmente necessária realização de
perícias técnicas
, não trazendo qualquer proveito ao outro.

Cita jurisprudências.

Por fim, suscita o presente conflito negativo para que esse Egrégio Tribunal declare qual o Juízo competente para processar e julgar a presente “Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores n. 1037304-41.2022.8.11.0041 proposta por
Condomínio Vistas Residence
em desfavor de
CAT Construtora e Incorporadora LTDA”
. (id.
157284174
)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da
11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores n. 1037304-41.2022.8.11.0041, que lhe foi redistribuído por decisão do Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que embora o processo que tramita perante o Juízo da
11
a Vara Cível sob o no
1034912-02.2020.811.0041
, refira-se também
as mesmas partes
, imperioso observar que dizem respeito
a fatos distintos e sem correlação
, o que por si demonstra não haver entre eles identidade da causa de pedir, pois em cada uma das ações deverá se analisar as circunstâncias e as particularidades de cada contratação realizada em contexto próprio, e, por consequência, inexiste perigo de serem proferidas decisões contraditórias ou conflitantes.

Denota-se dos autos que a hipótese não se enquadra em nenhum dos permissivos do art. 55 do CPC, eis que não há identidade entre as causas de pedir.

Muito embora guardem semelhança, observa-se que as ações ordinárias decorrem de
fatos
distintos com
pedidos
diversos, sem a possibilidade de risco de decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 4a VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA. Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.”
(N.U 1006988-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apenas "a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)". 2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. 3. Conflito procedente”
(N.U 1001675-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Ante o exposto, julgo procedente o Conflito para declarar competente para processar e julgar a “Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores n. 1037304-41.2022.8.11.0041 proposta por
Condomínio Vistas Residence
em desfavor de
CAT Construtora e Incorporadora LTDA”
, o Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023